Tribunal: TJMT
Processo: 1086229-23.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086229-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DIELL - CPF: 057.487.021-00 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1086229-23.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
: DOUGLAS HENRIQUE DIELL.

Recorrida
: BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTA LITIGÂNCIA SERIAL. IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DE FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. PARTES AUTORAS DISTINTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que o autor promovera múltiplas ações idênticas contra a mesma reclamante, com identidade de causa de pedir e pedidos, caracterizando litigância temerária e ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, se justifica diante da suposta prática de fracionamento indevido de demandas com identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme Nota Técnica da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, o fracionamento de demandas por litigantes seriais pode justificar o indeferimento da petição inicial, desde que se comprove a repetição abusiva de ações idênticas por um mesmo autor.

No caso concreto, a análise dos autos revela que as ações apontadas como idênticas pelo juízo de origem foram ajuizadas por pessoas distintas, inexistindo identidade subjetiva nas demandas, o que afasta a caracterização de fracionamento indevido.

Verifica-se, ainda, que esta é a única demanda proposta pelo autor em face da instituição financeira, não havendo abuso do direito de ação nem ausência de interesse processual.

Diante da inexistência de identidade entre as partes autoras das ações mencionadas e da ausência de litigância temerária, impõe-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo sem resolução de mérito por fracionamento de demandas pressupõe a identidade subjetiva das partes, causa de pedir e pedidos entre as ações.

A propositura de ações por pessoas distintas, ainda que com fundamentos semelhantes, não configura litigância temerária nem abuso do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CPC, art. 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Nota Técnica da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, Portaria nº 026/2021-CGJ/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 279661896, que
indeferiu a petição inicial
e que julgou
extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Inexistência de multiplicidades de demandas e conexão;

2)

Inexistência de mesma identidade das partes - Autores distintos;

3)

Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular, após pesquisa do nome e do CPF do autor junto ao Sistema PJe,

indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
Constato que
a parte autora distribuiu outras ações contra o requerido
, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes:
1086274-27.2024.8.11.0001, 1086248-29.2024.8.11.0001 e 1086223-16.2024.8.11.0003
.

Imprescindível registrar que os dados levantados por este juízo no sistema do PJE apontam que o advogado representante da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras com a alegação genérica, tendo como pedidos: a restituição em dobro dos valores debitados.

Nessa senda, importante destacar que a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada
“demanda temerária”
, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5º do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ainda,
o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir
além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.
(...)

Pois bem, no caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, consoante Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 026/2021-CGJ/TJMT, configura-se como litigantes seriais aqueles que “
fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo
”.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, a qual visa identificar e tratar da parcela das lides consideradas predatórias ou fraudulentas, há a recomendação de indeferir múltiplas petições iniciais
quando propostas contra o mesmo fornecedor
, decorrente de mesmo contrato.

In casu
, o fracionamento de pretensão
não restou caracterizado
, uma vez que os 03 (três) processos mencionados pelo juiz sentenciante possuem
polos ativos
distintos, a saber: Edenilson Vaz Euzébio (processo nº 1086274-27.2024.8.11.0001), Douglas Henrique Diell (processo nº 1086229-23.2024.8.11.0001 – presente ação) e Fagner Rocha Resende (processo nº 1086248-29.2024.8.11.0001). Ademais, não foi possível localizar o processo nº 1086223-16.2024.8.11.0003.

Ressalte-se que, conforme consulta ao sistema PJe,
a presente demanda é a única ajuizada pelo autor em face do Banco Bradesco S.A
.

Assim, assiste razão ao recorrente, devendo ser anulada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, para a regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
dou provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025